Tribunal: TJDFT
Processo: 0732812-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Se pretendia a parte agravada a reforma de parte da decisão recorrida, deveria ter interposto o recurso adequado para o intento, não sendo as contrarrazões a via adequada para questionar ponto da decisão sobre o qual almeja reforma.
2. A teor do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de cinco anos. Ato contínuo, de acordo com o enunciado de súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
3. No caso de interrupção da prescrição, consoante o art. 9o do Decreto n. 20.910/32, “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.”
4. Na hipótese, o ajuizamento da execução coletiva interrompeu a prescrição, de modo que o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva passa a correr pela metade, na hipótese, a partir da decisão proferida na ação coletiva, em 10/05/2019, que determinou que os substitutos ingressassem com cumprimento individual de sentença coletiva. Tendo a parte agravada ajuizado o cumprimento de sentença em 09/08/2021, não há que se falar em prescrição.
5. Recurso conhecido e não provido.